Tribunal: STF
Processo: HC 52131
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Inexistência de violação ao artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal. Sentença que obedeceu à melhor técnica processual. Correta aplicação do artigo 42 do Código Penal.
Penal que se afastou do mínimo ante o reconhecimento de duas qualificadoras e anterior condenação pelo mesmo crime, embora não configurada a reincidência específica nem a genérica.